Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSULTA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.

1. A ação de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora.
2. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65; e a comprovação do inadimplemento ou da mora, como prescreve o artigo 2o, §2o, Decreto-Lei n. 911/69.
3. Intimado a esclarecer a inexistência de registro do gravame junto ao órgão de trânsito e o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro, o apelante juntou a autorização para transferência de propriedade do veículo, que corrobora a narrativa da inicial. Portanto, prestados os esclarecimentos ao Juízo, não pode a ausência do registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão, já que tal ato é obrigação do devedor fiduciário, que não pode ser beneficiado pela sua inércia.
4. Não se aplica a Súmula 92 do STJ, que dispõe que “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”, porquanto tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro que adquire o bem após o ajuste de alienação fiduciária.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.